Tribunal: TJMT
Processo: 1011577-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011577-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), TAIS LACERDA DE LIMA - CPF: 039.114.871-00 (AGRAVANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011577-77.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SERVIÇO PRETÉRITO – CRÉDITO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011577-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TAIS LACERDA DE LIMA

AGRAVADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Tais Lacerda de Lima
, de decisão que julgou improcedente a Habilitação ao Crédito formulado no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Dismafe (Processo no 1003689-02.2018.8.11.0041), sob o fundamento de que o crédito fora constituído após o pedido de recuperação judicial.

Explica que ajuizou Ação Trabalhista em face da empresa Lumen S/A Construtora e Incorporadora, que faz parte do polo ativo da recuperação judicial do Grupo Dismafe, na qual foi entabulado o acordo no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para ser habilitado no processo recuperacional.

Alega que o crédito trabalhista já existia na data do pedido de recuperação judicial, embora reconhecido posteriormente.

Aduz que a probabilidade do direito resta caracterizada com a demonstração do acordo entabulado no processo trabalhista e que há grave perigo de perecimento do resultado útil do processo.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que seu crédito trabalhista seja devidamente habilitado no pedido de recuperação judicial. Requer, por fim, a concessão da justiça gratuita.

Pedido de justiça gratuita deferido, e negado o efeito suspensivo postulado. (id 44761488)

Sem contraminuta. (id 48096990)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011577-77.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Habilitação ao Crédito formulado por Tais Lacerda de Lima no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Dismafe (Processo no 1003689-02.2018.8.11.0041), sob o fundamento de que o crédito fora constituído após o pedido de recuperação judicial.

Trata-se de Habilitação de Crédito no Quadro Geral de Credores do Grupo Dismafe, com origem em Ação Trabalhista (Processo n. 0001048-37.2018.5.23.0021), na importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O Juízo singular indeferiu o pedido, porquanto o crédito trabalhista foi constituído em 29/01/2019 , quando ocorreu a homologação do acordo na Justiça do Trabalho (id 44459476), enquanto o pedido de recuperação judicial se deu em 19.02.2018, sendo deferido o processamento em 12/03/2018 (id 44459476).

A controvérsia reside em saber se o crédito reconhecido em sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial, a esta se submete.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de

sujeição aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, caput, da Lei n.

11.101/2005, a constituição de um crédito (ainda que inexigível e ilíquido)
pressupõe a

existência de um vínculo jurídico entre as partes, não dependendo de provimento

judicial que o declare
– e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado.

Nesse sentido, confira-se a ementa que firmou a tese ao tratar da subordinação à recuperação judicial de crédito trabalhista oriundo de trabalho desempenhado anteriormente ao pedido de recuperação, que, por sua vez, antecedeu à sentença trabalhista correspondente:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005).

1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível.

2.
A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não

depende de provimento judicial que o declare e muito menos do

transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos

efeitos da recuperação judicial
.

2.1
O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial

pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o

disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05
. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.101/2005,
a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito

anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua

apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir,

posteriormente, a inclusão no quadro de credores
. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo.

3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo,
o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em

momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos

se submete, inarredavelmente
.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.634.046/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 18/5/2017 - sem grifo no original).

Importa consignar trecho do voto condutor do referido acórdão:

“...

Pode-se afirmar, assim, que, no bojo de um contrato trabalhista, a partir do

momento em que o empregado presta seu labor, assume a condição de credor (em

relação às correlatas verbas trabalhistas) de seu empregador, que, no final do respectivo

mês, deve efetivar sua contraprestação. Uma sentença que reconheça o direito do

trabalhador em relação à aludida verba trabalhista certamente não constitui este crédito,

apenas o declara. E, se este crédito foi constituído em momento anterior ao pedido de

recuperação judicial, aos seus efeitos se encontra submetido, inarredavelmente.

Extrai-se da própria lei de regência a conclusão de que a consolidação do

crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare —

e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado —, para efeito de sua sujeição

aos efeitos da recuperação judicial.

Veja-se que o crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial

pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei

11.101/05. É dizer, é possível ao próprio administrador judicial, quando da confecção do

plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter

promovido a respectiva reclamação.

O art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, por sua vez, permite o

prosseguimento das ações trabalhistas na própria Justiça Laboral, que decidirá as

impugnações ao crédito postulado na recuperação, bem como apurará o crédito a ser

inscrito quando de sua definição no quadro geral de credores, sendo possível inclusive

determinar a reserva de importância que "estimar" devida na recuperação judicial.

...”

Ou seja, para os fins do art. 49 da Lei n. 11.101/2005,
a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação, mas desde a prestação da atividade laboral
. Isto é, a constituição do crédito trabalhista se dá na ocasião da prestação do trabalho, porquanto é aí que nasce o direito à percepção do salário e de seus consectários. E esse panorama não é alterado pelo fato de o trabalhador precisar se socorrer da Justiça do Trabalho para ver essa situação reconhecida.

Realça-se, inclusive, que nos termos da orientação do STJ, o administrador judicial ao confeccionar o plano, poderia relacionar o crédito trabalhista pendente. Assim, também, poderia o Magistrado da reclamação trabalhista providenciar a reserva da importância estimada como devida. Corrobora-se, assim, o entendimento de que não é a sentença que constitui o crédito trabalhista.

Chama-se atenção, ainda, para o fato de que a homologação do crédito trabalhista se deu antes da realização da Assembleia Geral de Credores, ocorrida em 24.05.2019, sendo posteriormente homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação judicial, em decisão proferida em 26.09.2019.

Na hipótese,
a agravante foi admitida em
22.10.2012
, enquanto a data da sua dispensa se deu em
24.05.2018
(carteira de trabalho – id 44459476). Vale dizer, então, que as verbas trabalhistas, representadas pelo crédito que a agravante pretende habilitar, tem origem em
vínculo empregatício
que perdurou de 22/10/2012 a 24.05.2018.

Nesse contexto, embora o pedido da recuperação judicial tenha ocorrido em 19.02.2018, período anterior à rescisão do contrato de trabalho e da homologação do acordo que gerou o crédito trabalhista (29.01.2019), certo é que o crédito tem origem na prestação de serviço anterior, cujo vínculo contratual, aliás, teve início em 2012.

Sobre o tema, a jurisprudência dos tribunais:

Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Habilitação retardatária - Crédito trabalhista - Serviços prestados em momento anterior ao pedido - Sujeição aos efeitos da recuperação - Recurso a que se dá parcial provimento. 1. Os créditos trabalhistas com origem em período anterior à recuperação judicial da empresa submetem-se aos seus efeitos. 2. A prolação de sentença trabalhista posteriormente ao pedido de recuperação judicial não desnatura a origem do crédito, qual seja, o decorrer do exercício da atividade laboral.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.034077-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 02/07/2020
)

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Sentença trabalhista proferida em data posterior ao pedido de recuperação – Vínculo empregatício anterior ao pedido de recuperação – Sujeição do crédito trabalhista aos efeitos da recuperação judicial – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2227104-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR ACORDADO EM AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DEFLAÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.

2. Não há que se falar em deflação quando se tratar de valor certo e líquido definido pelas partes, sob pena de infringência ao próprio acordo homologado por sentença, conforme precedente.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJDFT – AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701053-08.2020.8.07.0000, 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator GILBERTO DE OLIVEIRA, j. 03/06/2020, p. 18/06/2020)

E, exatamente porque o crédito trabalhista é constituído no momento da prestação do serviço, ainda que reconhecido apenas posteriormente, por sentença, no âmbito da justiça especializada, é que não se visualiza hipótese de suspensão nos termos da ProAfR no REsp 1.843.332/RS (Tema 1051).

De notar-se que os recursos representativos da controvérsia (
REsp no 1.840.531/RS, REsp no

1.840.812/RS, REsp no 1.842.911/RS, e o REsp no 1.843.382/RS) são tirados de sentença proferidas em ação indenizatória contra a empresa OI em recuperação judicial, portanto, natureza diversa do crédito trabalhista que se pretende habilitar.

Com tais considerações, deve ser admitida a habilitação do crédito de Tais Lacerda de Lima na recuperação judicial da Lumen
S/A Construtora e Incorporadora, empresa integrante do Grupo Dismafe, porquanto constituído anteriormente à propositura da recuperação judicial, ainda que declarado posteriormente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar a habilitação do crédito trabalhista da agravante
Tais Lacerda de Lima na recuperação judicial da Lumen
S/A Construtora e Incorporadora, empresa integrante do Grupo Dismafe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020